Tribunal: TJDFT
Processo: 0002857-96.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, §§1o e 2o, C/C ARTIGO 208, III, AMBOS DA LEI N. 9.503/97). ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ETILÔMETRO. SINAIS DE ALTERÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de embriaguez ao volante, agravada pela direção de veículo sem habilitação (artigo 306, §§1o e 2o, c/c artigo 298, III, ambos da Lei n. 9503/97).
II – Questão em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar a suficiência de provas para a condenação.
III. Razões de decidir:
3. Após a edição da Lei no 12.760/2012, a realização do teste etílico ou do exame de sangue para a configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tornou-se dispensável, admitindo-se outros meios de provas para a constatação da embriaguez, como a prova testemunhal.
4. No caso, não há que falar em absolvição se comprovado, mediante teste de alcoolemia e prova testemunhal de que o réu conduziu veículo automotor sob efeito de bebida alcoólica.
5. O delito de embriaguez ao conduzir veículo automotor em via pública é de perigo abstrato, sendo satisfatório para sua caracterização que o motorista seja flagrado conduzindo veículo automotor após o consumo de bebida alcoólica em quantidade superior ao limite estipulado por lei.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.